Tribunal: TJDFT
Processo: 0702352-03.2019.8.07.0017
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. CHEQUE. AVAL. ASSINATURA NO VERSO DO TÍTULO. RECURSO PROVIDO.
1. Na hipótese em que o cheque é emitido nominalmente, a assinatura no verso do título somente caracteriza endosso se coincidir com a assinatura do beneficiário do cheque. Desta forma, havendo assinatura no verso do título de pessoa diversa do beneficiário, a única conclusão juridicamente possível é de que se trata de aval.
2. Recurso conhecido e provido.